Tribunal: STJ
Processo: 0300510-32.2017.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892693 - SC
(2025/0104952-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIS ANTONIO ABADI E SILVA
EMBARGANTE
: JOAO VICENTE GONZALEZ ABADI
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
EMBARGADO
: HOSPITAL BAIA SUL S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
GISELE VANINI PIMPÃO - SC048515
WILLIAN ALEXSANDER DUWE - SC071618
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56442337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a00bc1b2-8d7a-40e4-874f-217120e6bf93

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a00bc1b2-8d7a-40e4-874f-217120e6bf93

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892693 - SC
(2025/0104952-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIS ANTONIO ABADI E SILVA
EMBARGANTE
: JOAO VICENTE GONZALEZ ABADI
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
EMBARGADO
: HOSPITAL BAIA SUL S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
GISELE VANINI PIMPÃO - SC048515
WILLIAN ALEXSANDER DUWE - SC071618
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55512365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: d20b58da-b638-4f88-8b8b-31a3bbc4a8d8

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.848-1.854) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.834):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto:
(i) que teria sido apresentada "
" quanto ao "
lista objetiva e individualizada
", à "
retardo na retirada do cateter
ausência de discussão entre intensivistas e
", à "
", à "
imunologista
inexistência de comprovação do PCIRAS de 2016
bactéria típica
" e aos "
".
de ambiente hospitalar
seis dias sem antibiótico após a primeira infecção
Aponta que "[a] decisão embargada não demonstra onde tais aspectos foram
discutidos no acórdão do TJSC ou que tais situações seriam irrelevantes para o
" (fl. 1.848);
deslinde da questão, caracterizando o vício da omissão
(ii) que existe omissão no que se refere "à discussão do tipo de
responsabilidade civil a ser considerada em caso de infecção hospitalar, se subjetiva
ou objetiva, em face da regra do artigo 6o, IV e 14 do Código de Defesa do
(fl. 1.849), bem como que, "
Consumidor"
ao debate da conclusão do laudo pericial que
reconheceu o nexo de causalidade entre a infecção hospitalar e o óbito que está
" (fl. 1.849). Defende que "
devidamente transcrito no acórdão recorrido
a decisão
embargada insiste em omitir a discussão de tais pontos expressamente transcritos no
" (fl.
acórdão recorrido e invoca o óbice da súmula 7 do STJ de forma equivocada
1.851); e
(iii) que há contradição interna quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
porque, "[p]ara afirmar deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA55512365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: d20b58da-b638-4f88-8b8b-31a3bbc4a8d8

e necessidade de revolvimento fático, a decisão desconsidera exatamente os trechos
" (fl.
do acórdão e do voto vencido que enfrentam essas questões de forma expressa
1.852).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.857-1.861).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 1.843):
No que se refere à suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
CPC, embora no agravo interno a parte alegue ter feito "lista dos pontos
aventados nos embargos de declaração" (fl. 1.771), verifica-se que, no
recurso especial, a agravante limitou-se a transcrever trechos dos embargos
de declaração opostos e a afirmar que "a decisão que rejeitou os Embargos
de Declaração foi absolutamente lacônica, esquivando-se da necessária
fundamentação" (fl. 1.574) e que teriam sido ignorados "todos os fatos
ocorridos dentro do nosocômio, reconhecidos no laudo pericial, que
indicaram de fato a causa mortis" (fl. 1.584).
Portanto, não foi demonstrado, de forma específica e direta, na petição do
especial, em que consistiriam as omissões que o Tribunal de origem teria
cometido.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da
Súmula n. 284/STF.

Cumpre ressaltar que as alegações subsequentes da parte, no sentido de
que teria apresentado “
” (fl. 1.848), sobre a qual a
lista objetiva e individualizada
decisão embargada não teria demonstrado ausência de omissão da Corte de origem, "
" (fl. 1.848), não
ou que tais situações seriam irrelevantes para o deslinde da questão
afastam a conclusão do acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA55512365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: d20b58da-b638-4f88-8b8b-31a3bbc4a8d8

Isso porque o vício apontado diz respeito à deficiência de fundamentação do
próprio recurso especial, pois a parte ora embargante não demonstrou adequadamente
a suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, fazendo incidir a
Súmula n. 284 do STF.
Assim, foi enfrentada adequadamente a matéria.
No mais, no acórdão ora impugnado, concluiu-se que foi superada a
porque "
Súmula n. 211/STJ,
o voto vencido proferido no julgamento da apelação
manteve 'incólume a sentença, por seus próprios fundamentos' (fl. 1.475) e transcreveu
trecho da sentença que faz referência expressa ao
o, IV, do CDC (fl. 1.474), o que
art. 6
" (fl. 1.843).
é suficiente para se atender ao requisito do prequestionamento
Entretanto, conforme constou no acórdão embargado, no ponto, aplicou-se o
óbice da
Confira-se (fl. 1.844):
Súmula n. 7/STJ.
Apesar da superação da
o recurso especial não
Súmula n. 211/STJ,
ultrapassa o óbice da
pois o TJSC concluiu que, "nas
Súmula n. 7/STJ,
circunstâncias do que foi demonstrado nos autos, não se justifica
responsabilizar civilmente os demandados /recorrentes" (fl. 1.494) e, para
modificar essa conclusão, e afirmar a responsabilidade objetiva do agravado,
seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ainda quanto ao ponto, é também inevitável a aplicação do óbice da Súmula
7 do STJ, uma vez que, para rever a conclusão da Corte de origem de que
"não cabe reconhecer a caracterização da prática de ato ilícito pelo
requerido" (fls. 1.491-1.492), o que afasta a pretendida reparação
indenizatória, exigiria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, o que é vedado, nos termos do referido óbice
sumular.

Assim, não há se falar em omissão, bem como não se observa a
contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: d20b58da-b638-4f88-8b8b-31a3bbc4a8d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.892.693 / SC
Número Registro: 2025/0104952-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03005103220178240023
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ANTONIO ABADI E SILVA
AGRAVANTE : JOAO VICENTE GONZALEZ ABADI
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
AGRAVADO
: HOSPITAL BAIA SUL S/A
ADVOGADOS : EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
GISELE VANINI PIMPÃO - SC048515
WILLIAN ALEXSANDER DUWE - SC071618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS ANTONIO ABADI E SILVA
EMBARGANTE : JOAO VICENTE GONZALEZ ABADI
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO SCHWINDEN DE SOUZA - SC010684
RAFAEL DE LIMA LOBO - SC025686
Documento eletrônico VDA56428291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 8ca321a1-0d10-414e-ba00-0527d94927cb

EMBARGADO : HOSPITAL BAIA SUL S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
GISELE VANINI PIMPÃO - SC048515
WILLIAN ALEXSANDER DUWE - SC071618
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 8ca321a1-0d10-414e-ba00-0527d94927cb